Tribunal: TJES
Processo: 0003181-15.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003181-15.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade das interceptações telefônicas, ausência de provas quanto à materialidade e à autoria, inexistência de animus associativo estável e permanente e, subsidiariamente, requereu a redução das penas-base por valoração genérica das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas interceptações telefônicas utilizadas como prova; (ii) apurar se estão presentes a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) verificar a existência de animus associativo estável e permanente que justifique a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) examinar se a pena-base foi fixada com fundamento em elementos concretos ou de forma genérica e abstrata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões que autorizaram as interceptações telefônicas estão devidamente fundamentadas, com base em indícios concretos de atividade criminosa e necessidade da medida para instrução da investigação.

4. A ausência de degravação integral das interceptações não configura cerceamento de defesa, sendo suficiente a transcrição dos trechos relevantes, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A materialidade do tráfico está comprovada por laudo químico que identificou mais de 7kg de maconha e 642,5g de cocaína/crack, além de documentos constantes dos autos da investigação e da medida cautelar.

6. A autoria do tráfico é corroborada por interceptações telefônicas e depoimentos policiais que demonstram a atuação do réu como pequeno traficante ligado a organização criminosa.

7. O reconhecimento da associação para o tráfico baseia-se na existência de pacto estável com outros indivíduos, especialmente com traficante de maior expressão na organização criminosa, conforme depoimentos e interceptações.

8. A valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foi feita de forma genérica e sem base concreta.

9. A fundamentação sobre eventual “liderança” do réu não se coaduna com os demais elementos dos autos, que indicam posição de subordinação do acusado no grupo criminoso.

10. A valoração negativa do comportamento da vítima é indevida, por se tratar de circunstância neutra, segundo entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A autorização judicial para interceptação telefônica é válida quando fundamentada em indícios concretos da prática criminosa e na imprescindibilidade da medida para a investigação.

2. A ausência de degravação integral das conversas interceptadas não enseja nulidade, desde que transcritos os trechos relevantes e assegurado o acesso à íntegra pela defesa.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe da apreensão da substância com todos os agentes, bastando a demonstração do vínculo subjetivo e da prática de condutas típicas.

4. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos com finalidade específica de praticar crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser lastreada em fundamentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 563; CP, art. 33, § 2º, "a"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.003.213/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.310.778/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2025, DJe 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.510.209/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003181-15.2021.8.08.0021

APELANTE: ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ISRAEL DE OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS

contra a r. sentença reproduzida no ID 10543926 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 10630232), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
o procedimento de interceptação telefônica não observou a Lei nº 9.296/1996, tendo em vista a ausência de ordem judicial legítima, a falta de indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da medida, e o cerceamento de defesa pela ausência da integralidade da prova coletada;
(ii)
não tinha conhecimento da existência da droga nem de sua destinação para comercialização; e
(iii)
não há comprovação de
animus
associativo permanente e estável para o crime de associação.

Basicamente diante de tais fatos, requer a nulidade das interceptações telefônicas e a absolvição dos crimes a ele imputados.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-bases, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e abstrata.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 11020257, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 14111997, pelo
parcial provimento
do recurso, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais afetas aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime e ao comportamento da vítima – com relação ao crime de tráfico de entorpecentes –, e aos motivos, às circunstâncias e ao comportamento da vítima – no que se refere ao delito de associação para o tráfico.

Narra a denúncia, em síntese, que, no mês de setembro de 2016, foi deflagrada a investigação policial denominada “
Maré Morta I e II
”, com o objetivo de apurar informações sobre uma aliança entre traficantes de Vila Velha e Guarapari para a comercialização de grandes quantidades de drogas. Conforme apurado, diversos indivíduos se associaram em grupos criminosos distintos para cometer tráfico de drogas e armas, roubos e homicídios em Guarapari, sendo que a denúncia em tela se refere especificamente ao “
grupo 4
”, composto pelos ora denunciados nos autos nº 0011690-71.2017.8.08.0021, abrangendo o recorrente – que fora processado separadamente nestes autos.

As investigações, que incluíram medida judicial de interceptação telefônica, revelaram que os réus se associaram para a prática do tráfico de drogas. No caso, a exordial acusatória aponta, dentre outras, a conduta individualizada do apelante, Israel de Oliveira da Cunha Santos, que, segundo a investigação, é a de um pequeno traficante, sendo parceiro de JOSÉ CARLOS LORETE e de SAMUEL MENDES DA SILVA, vulgo “Beleu”, com quem adquire drogas para a comercialização.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, a defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que não houve ordem judicial legítima, falta de indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da medida, e cerceamento de defesa pela ausência da integralidade da interceptação telefônica.

No caso em comento, como dito, as provas dos autos demonstram que a investigação foi deflagrada após a Polícia Civil tomar conhecimento da conexão entre traficantes de Vila Velha e Guarapari, precedida de apurações preliminares e do envolvimento de indivíduos já investigados, no âmbito da Operação “
Maré Morta I e II
”.

De uma análise dos autos, denota-se que as decisões que autorizaram ou prorrogaram as interceptações foram devidamente fundamentadas, levando em conta os fortes indícios delitivos e a imprescindibilidade da medida para a identificação dos suspeitos, e colheita de elementos de prova quanto à atuação da suposta associação criminosa. A título de exemplo, é a decisão de fls. 65/75 proferida nos autos da medida cautelar nº 0002471-34.2017.8.08.0021, que assim fundamentou:

“(...) Diante do exposto, é imprescindível que sejam prorrogadas as linhas telefônicas já interceptadas, bem como a interceptação inicial das linhas telefônicas utilizadas pelos suspeitos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei 9296/96, por ser este o último recurso disponível para a identificação destes e para a colheita de elementos de informação que comprovem a materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas ora investigado. Dessa forma, a interceptação telefônica visará qualificar e localizar os endereços dos suspeitos cujas prisões, neste momento, se apresenta inviável por falta de suficientes dados, além de favorecer maior possibilidade de colheita de outros elementos de informação quanto à atuação da associação criminosa, origem e destino dos entorpecentes e participação dos demais envolvidos (...)”.

Aliás, conforme bem pontuado pela Corte Cidadã, “
Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável
” (AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025), entendimento que, de certo, pode ser aplicado ao caso em análise.

Nada obstante, a tese de cerceamento de defesa pela não transcrição integral das conversas interceptadas também não prospera, sendo certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao dispensar a degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos trechos relevantes para a elucidação dos fatos, cabendo à defesa, se assim desejar, o acesso ao restante das gravações. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Ao interpretar o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.
3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado), tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo. (...) 9. Esta Corte Superior é firme em salientar que a quantidade, continuidade e complexidade de crimes em apuração, bem como o elevado número de agentes investigados deve ser considerado ao analisar-se a alegação de excesso nas renovações das interceptações telefônicas. (...) 11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONVERSAS VIA WHATSAPP. TRANSCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não é necessária a transcrição do conteúdo integral de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, cabendo à defesa, se assim desejar, o acesso ao restante das gravações
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.310.778/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Cumpre ressaltar, ainda, que, inexistem quaisquer vícios aparentes que maculem a prova produzida perante a cautelar de interceptação telefônica, revelando-se a diligência investigativa regular e legal, sendo devidamente documentada nos autos e plenamente disponível à defesa técnica.

Ademais, sabe-se que eventuais irregularidades na fase investigativa não têm o condão de anular a ação penal subsequente, especialmente se a condenação estiver amparada em outras provas válidas e independentes, e se não for demonstrado prejuízo efetivo à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

Superado este ponto, a defesa requer a absolvição do recorrente dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, alegando ausência de provas suficientes para comprovar a materialidade, autoria, conhecimento da droga e destinação comercial, bem como a inexistência de
animus
associativo permanente e estável.

Na hipótese, vale registrar que a
materialidade
restou-se sobejadamente comprovada a partir do
(i)
do Inquérito Policial nº 063/2019,
(ii)
da medida cautelar nº 0002471-34.2017.8.08.0021, ambos colacionados no ID 12345116 e
(iii)
do Laudo de Exame Químico (fl. 715/716, ID 10543926), que atestou a presença de um pouco mais de 7kg de “
maconha
” e 642,5g de “
cocaína/
crack
”.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

Outrossim, no caso, além dos depoimentos policiais, as interceptações telefônicas revelam o envolvimento do recorrente com Samuel Mendes da Silva, vulgo “
Beleu
”, um dos supostos traficantes de drogas e armas na região, também denunciado após deflagrada a operação.

Perante autoridade judicial, o Policial Civil Juatan Oliveira Couto prestou depoimento narrando a participação do ora apelante, afirmando que ele era um pequeno traficante da região de Coroado e que pedia permissão a “
Beleu
” para vender drogas no local. Da mesma forma, o Policial Civil Rodney Cardoso, em Juízo, também confirmou que Israel era um “
soldado do Beleu
”, a ver:

PC/ES Juatan Oliveira Couto

“(...) Juiz: Nesse grupo aí, você participou desse momento da escuta?

Juatan: Sim. Toda.

Juiz: O que você apurou lá? Samuel exercia liderança?

Testemunha: Ele passou a ser investigado a partir do José Carlos Lorete, salvo engano. E a partir disso, a gente começou a observar que ele tratava-se do traficante de maior expressão do grupo. (...)

Juiz: Israel?

Testemunha: Israel, pequeno traficante lá daquela região de Coroado e estava querendo espaço para ele. Inclusive, nas interceptações ele pede até permissão para vender drogas naquela região.

Juiz: Mas na escuta vocês pegaram ele vendendo drogas e devendo obediência a Samuel?

Testemunha: Sim. Em um dos diálogos, ele pede permissão a Samuel para tentar vender, “botar” um ponto de venda de drogas lá.
”
(Transcrição de mídia da audiência de instrução e julgamento –
ID 10543926
)

PC/ES Rodney Cardoso

“(...) Juiz: O senhor participou dessa operação?

Testemunha: Participei na segunda parte dela.

(...)

Juiz: Israel?

Testemunha: Era coisa do Beleu, soldado do Beleu.”

(Transcrição de mídia da audiência de instrução e julgamento –
ID 10543926
)

Por sua vez, os referidos diálogos interceptados nas investigações são claros em demonstrar a relação inequívoca de Israel com Samuel, “
Beleu
” (traficante de maior expressão do grupo), e sua atuação no tráfico de entorpecentes, vejamos:

“>
Beleu
: Oi! >
Israel
: E aí Neguinho... >
Beleu
: e aí! >
Israel
: e aí, tranquilo moleque? >
Beleu
: tranquilo pô. >
Israel
: Pô, viado, eu queria marcar de trocar uma ideia com você, viado! >
Beleu
: esses dias eu passei aí, mas só que eu não onde é que você morava direito, aí eu nem chamei não >
Israel
: tipo como num tem, queria trocar uma ideia com você, porque eu queria trocar ideia com o bichinho também aí do inferninho, eu tenho um amigo aí pra segurar uma paradinha pra mim, pra mim fazer um dinheiro. >
Beleu
: qual bichinho? >
Israel
: Cleitinho, você conhece Cleitinho? >
Beleu
: não. >
Israel
: irmão de Jacaré pô, que foi preso. >
Beleu
: ah sei! >
Israel
: então eu ia trocar uma ideia com ele pá, ele tava segurando, quando o irmão dele tava na rua o irmão dele tava segurando uma parada aí, só que o irmão dele rodou, aí ele ficou segurando a parada, num tem. >
Beleu
: aham >
Israel
: só que eu fiquei sabendo que ele tá sem a parada, num tem... ai eu ia trocar uma ideia com ele que ele mora no inferninho, o moleque é certinho, ia trocar uma ideia com ele pra ver se tinha como ele segurar um chá pra mim e pra ele ai no inferninho pra nós fazer um dinheiro, entendeu? >
Beleu
: é... Isso ai... >
Israel
: porque lá embaixo, lá embaixo Neguinho não dá pra mim botar nada agora não, porque os moleques não quer ficar, tá ligado... >
Beleu
: uhum! >
Israel
: eu não tô indo na favela, num tem, eu to parado dentro de casa sem ganhar dinheiro, aí ia lá trocar uma ideia com o moleque. Vê se você dava uma moral e botar pelo menos um chazinho no infernal pra não poder ficar parado de tudo, entendeu... pra fazer um dinheiro, até resolver o corre lá embaixo, entendeu. >
Beleu
: uhum >
Israel
: e acertar essa parada com você que ficou também, tá ligado! >
Beleu
: aham, aquele bichinho lá falou que tinha te dado duzentos e cinquenta. >
Israel
: oi! >
Beleu
: o bichinho lá falou que tinha te um dinheiro. >
Israel
: ele me adiantou duzentos conto pô... tá escutando? >
Beleu
: aham! >
Israel
: ele me adiantou duzentos conto, só que tipo como o meu aluguel venceu aqui, tá ligado Neguinho, por isso que eu ia até te dá essa ideia também, eu fui e paguei o aluguel, tá ligado... >
Beleu
: uhum! Tá ligado. >
Israel
: aí tipo, como por isso que eu to falando com você Neguinho, pra mim ficar parado aqui não dá não viado, sem ganhar dinheiro, tá ligado, você ficar parado sem ganhar dinheiro, vou ter que meter o pé pra Vila Velha de novo, entendeu, é a coisa que eu não quero é voltar pra lá, entendeu neguinho. >
Beleu
: uhum! >
Israel
: porque lá o bagulho é mais doido do que aqui, num tem, porque aqui pra mim é guerrinha, probleminha, lá os problemas são maiores, tá ligado >
Beleu
: uhum! >
Israel
: aí eu queria arrumar um jeito de ganhar dinheiro aqui, tá ligado, ia trocar ideia com o moleque do inferninho, pro moleque segurar chá lá pra mim e pra ele, meio a meio, pra mim não ficar sem ganhar dinheiro, pra não sair fora de Guarapa, pra mim ficar tranquilo aqui, entendeu... >
Beleu
: questão dessas parada aí, eu não posso... tipo assim nem eu... nada não moleque... entendeu, e tipo... que acontece se ela trocar uma ideia e ele entrar num... bom senso com ele lá mano, eu mesmo num... >
Israel
: não pô, troco uma ideia com você neguinho, porque tipo assim, eu fiz o maior corre pra voltar pra Guarapari viado, adiante o corre dos coroa ai... limpei a favela pro Coroa, fiz o corre de voltar, num tem... aí os cara pô, ajudei Brahn lá embaixo, igual eu te falei aquela vez. Pô, os cara arrumaram comigo sem ter motivo entendeu, eu ajudei os caras, ajudei os favela, aí agora igual ele tava rolando aí, tá todo mundo com seu movimentozinho andando, ganhando dinheiro. Neguinho, eu tô batendo a cabeça aqui dentro de casa aqui pô... é família aqui, é filho pra pagar pensão, tive que pagar o aluguel, o dinheiro que tinha que te dar teve que pegar pra pagar o aluguel, tem que comprar comida pra dentro de casa viado, então tipo assim nós tem as nossas despesas num tem, não tem ninguém pra me ajudar, tá ligado, e aí vagabundo dentro da favela ganhando dinheiro, e eu que ajudei os Coroa pra caralho, fiz altos corre na favela, eu tô aí viado, parado sem ganhar dinheiro, fico indignado num tem. >
Beleu
: uhum! >
Israel
: e vagabundo que não fez porra nenhuma, que num fez nada, só tá ganhando dinheiro no gostosinho aí, tá tranquilo, e eu to aqui sofrendo dentro de casa viado, isso aí que eu fico só o ódio, revoltado, num tem. >
Beleu
: uhum! >
Israel
: fiz o maior corre pra ficar lá embaixo lá, os caras vem atrasa meus corre e faz essa parada comigo ai... ai eu vou trocar uma ideia com cleitinho então, queria que você tipo assim me resgatasse aqui, e eu trocasse uma ideia... eu e você perto dele, num tem, pra ver se ele segura pelo menos um chá lá num... inferninho, porque no inferninho é tranquilo, lá num tem guerra com ninguém, num tem problema, entendeu... eu tô de boa com os moleques aí embaixo ai... num tem nada contra mim, num tem nada contra eles, aí eu ia botar um chá na mão do moleque, o moleque mora no inferninho, tava segurando um chá esses tempo atrás, só que ele tá sem mercadoria ganhar meio comigo só pra mim não ficar parado de tudo até eu resolver meus corre lá embaixo pra mim ficar lá embaixo, entendeu. >
Beleu
: pode crer... então mas eu mesmo eu não tô com essas paradas ai não, num tem moleque, quando eu posso te ajudar eu ajudo entendeu. >
Israel
: uhum. >
Beleu
: Eu mesmo eu já não coloco nada aí pra vagabundo não querer amanhã ou depois, tipo... ficar de ideia entendeu, porque o meu corre é outro, entendeu. >
Israel
: uhum... >
Beleu
: se vocês fechar uma ideia, eu puder, tiver na condição de ajudar, eu ajudo toda hora pô; >
Israel
: então vou fazer o seguinte pô, eu vou fazer um corre amanhã... vou descer aí pra troca uma ideia com ele, num tem... >
Beleu
: uhum! >
Israel
: vou entrar em contato com ele que eu tô sem o contato dele, num tô indo na favela não, tô parado dentro de casa, eu tô doido aqui pô, sem ganhar dinheiro aqui e o tempo passando, aí eu vou trocar uma ideia com ele, eu vou descer amanhã, eu vou trocar uma ideia com ele, vou falar com ele que vou arrumar uma parada... e vou falar com ele segurar pra nós aí... vou botar com ele meio a meio, aí se ele falar que vai segurar mesmo, realmente vai ficar, eu jogar em você pra nós trocar uma ideia pessoalmente direitinho pra ver o que nós faz, entendeu Neguinho, só pra mim não ficar parado de tudo, porque lá embaixo infelizmente agora não dá pra mim não, voltar lá pra baixo mais, num tem, por causa desses caras lá embaixo, entendeu... >
Beleu
: beleza. Heim, eu vou ter que sair para resolver uma parada aqui, mas tá firma, você vê aí qualquer coisa você me fala, valeu! >
Israel
: Então! Amanhã eu vou descer nesse corre vou jogar em você, Neguinho. Demoro, meu parceiro. >
Beleu
: Valeu... >
Israel
: demoro, fica com deus, tamo junto moleque... só fortalece.”

Ademais, apesar da alegação da defesa de que o recorrente não tinha conhecimento da existência ou destinação da droga, a jurisprudência é clara ao afirmar que a caracterização do tráfico não exige a apreensão da droga em poder de cada acusado, bastando que o liame subjetivo entre os agentes seja evidenciado e a droga seja apreendida com um deles.

Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, “
contrariando os argumentos trazidos pelo apelante no sentido de não ter ciência da existência dos entorpecentes apreendidos, bem como de sua finalidade para o tráfico, certo é que, estabelecida essa ligação entre ele e o traficante Samuel, é possível atribuir também a ele a materialidade das drogas apreendidas, as quais se destinavam à atividade de mercância que era desenvolvida pelo grupo criminoso investigado na aludida operação
”.

Neste sentido, corroborando o exposto, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).
(...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

_____________________________________

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CARTÃO DE MEMÓRIA NÃO PRESERVADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. POSSE DIRETA DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...)
7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado.
(...)

(HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Neste ponto, ressalta-se a irretocável fundamentação do E. Min. Relator do AgRg nº HC n. 557.527/SP ao explicar a complexa organização da rede de tráfico de drogas:

“(...) Segundo Luciana Boiteaux et al., é possível constatar que o tráfico de drogas obedece a uma complexa organização que segue padrões hierarquizados, com diferentes graus de importância e de participação na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes, o que aponta para "diferentes papéis nas 'redes' do tráfico, desde as atuações mais insignificantes até as ações absolutamente engajadas e com domínio do fato final" (WIECKO, Ela. (coord.). Tráfico de Drogas e Constituição: um estudo jurídico-social do art. 33 da Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais-penais. Brasília: SAL – Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito, v. 1, 2009, p. 80).

Nessa complexa estrutura de “rede”, há diversos atores interligados uns aos outros. Sem pretender analisar todos os papéis sociais existentes dentro da hierarquia do tráfico (que envolve diferentes graus de participação e importância dentro do grupo), menciono que, segundo Rafael Barbosa, há os "olheiros" ou "fogueteiros", indivíduos cuja missão é avisar os superiores sobre a chegada da polícia; o "vapor", responsável pela venda e pela distribuição de drogas; há, também, aqueles incumbidos do fluxo das mercadorias ilícitas; há, ainda, os "donos do morro", aqueles que mandam e ficam com boa parte dos lucros auferidos com o comércio de drogas (Um abraço para todos os amigos: algumas considerações sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. EDUFF, 1998, p. 88). (...)”

Neste diapasão, é necessário possuir especial cautela ao analisar os crimes de tráfico de entorpecentes quando investigada a organização como um todo, pois, como dito, existe uma complexidade de papéis hierarquizados onde, nem sempre, os integrantes estarão na posse da droga, mas, ainda assim, fazem parte da variada estrutura da “
rede
”.

E ainda, de fato, o delito de tráfico é classificado, doutrinariamente, como de ação múltipla, é dizer, contém na descrição típica diversos verbos nucleares que expressam condutas penalmente ilícitas e, em razão disso, é que a ausência de apreensão de substância entorpecente não conduz, indubitavelmente, em absolvição.

Com efeito, poderá haver, dentre as condutas tipicamente previstas,
ações que não necessitam da apreensão da droga, mas, tão somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria, por
óbvio
. Nessa linha de raciocínio, a depender do verbo contido no tipo para a consumação do ilícito, é possível ser processado pelo crime de tráfico de drogas mesmo sem a apreensão de entorpecentes
1
.

Foi com base neste entendimento que o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunh
as” (AgRg no AREsp n. 1.471.280/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/6/2020).

Outrossim, quanto à condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso, as provas testemunhais, notadamente as prestadas pelos depoimentos policiais, e as interceptações telefônicas mencionadas, demonstram a existência de um pacto associativo duradouro entre Israel e Samuel, sendo Israel inclusive caracterizado como “
soldado do Beleu
”, o que, de fato, se alinha com os requisitos para condenação do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, reitero que o depoimento dos policiais que participaram do procedimento investigatório, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como é o presente caso, são considerados idôneos para embasar a condenação.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do recorrente, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

Noutro giro, a defesa pleiteia o redimensionamento das pena-bases, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e abstrata, incorrendo em
bis in idem
.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, dos
motivos
, das
circunstâncias
, das
consequências do crime
, e do
comportamento da vítima
:

“DO TRÁFICO DE DROGAS

Culpabilidade
evidenciada, em grau alto, preferiu ganhar dinheiro fácil praticando o crime de tráfico de drogas exercendo a liderança sobre os demais denunciados; expandindo seus pontos de venda de drogas nesta cidade e comercializando com outros traficantes, em vez de trabalhar dignamente para prover seu sustento.

O acusado possui
antecedentes
tendo em vista um condenação criminal anterior, relativa ao processo nº 0000
0
34-25.2014.8.08.0021, razão pela qual também aplico essa circunstância em seu desfavor
; sua
conduta social
não foi comprovada, razão pela qual não pode ser valorada seu desfavor; no que se refere a
personalidade
do agente, não foi aferida, motivo pelo qual não pode ser valorada em seu desfavor, podendo afirmar que
os
motivos do crime
não são justificáveis circunstâncias em que o delito foi praticado são desfavoráveis ao réu
.
O crime trouxe
consequências
graves visto que o tráfico de drogas tem sido considerado como um câncer social, cujo crime tem destruído o sossego de muitas famílias e fomentado a criminalidade e, por sua vez, a
vítima
é a sociedade, o que também deve ser considerado em desfavor do réu.

Fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Fixo a multa em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um-trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Culpabilidade
evidenciada, em grau grave, pois o acusado liderava a associação criminosa apurada nestes autos.

O acusado possui
antecedentes
tendo em vista um condenação criminal anterior, relativa ao processo nº 00
0
0034-25.2014.8.08.0021, razão pela qual também aplico essa circunstância em seu desfavor
; sua
conduta social
não foi comprovada, razão pela qual não pode ser valorada em seu desfavor; no que se refere a
personalidade
da agente, não foi aferida, motivo pelo qual não pode ser valorada em seu desfavor,
podendo afirmar que os
motivos do crime
não são justificáveis
;
as
circunstâncias
em que o delito foi praticado são desfavoráveis ao réu
. O crime não trouxe
consequências
mais graves do que as que normalmente exsurgem do fato e, por sua vez,
a
vítima
é a sociedade, o que também pode ser considerado em desfavor do réu.

Valorando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Entendo por bem fixar a multa em 700 (setecentos) dias-multa, a razão de um-trigésimo do salário-mínimo vigente a época dos fatos. (...)”
(
G
rifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

De fato, a expressão “
ganhar dinheiro fácil
” é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, que por sua própria natureza se relaciona com a busca por vantagem econômica ilícita, e, portanto, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base. Deste mesmo intelecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. (...)
5. Do mesmo modo, "A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base" (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
(...) 7. Agravo regimental não conhecido mas concedido habeas corpus, de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena final, com efeitos extensivos ao corréu.

(AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)
(Grifei)

Nada obstante, embora o Juízo sentenciante aponte que o recorrente exercia “
a liderança sobre os demais denunciados
”, em verdade, o próprio relatório da denúncia e os depoimentos dos policiais indicam que Israel era um “
pequeno traficante
” e “
soldado do Beleu
”, o que sugere uma posição de subordinação, e não de liderança.

Desta forma, a fundamentação quanto à culpabilidade não se mostra suficientemente comprovada ou com a dimensão necessária para qualificar a referida circunstância como “
grau alto
” nesse particular. Portanto, deve ser afastada.

No que tange aos antecedentes, a sua valoração negativa encontra respaldo na condenação criminal anterior pelo processo nº 0000034-25.2014.8.08.0021 e deve ser mantida.

No que se referem aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, verifica-se que sequer foram expostos os devidos fundamentos para demonstrar a valoração negativa das circunstâncias, cingindo-se o julgador em atestar que estas são injustificáveis ou desfavoráveis, razão pela qual as afasto.

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las é, de fato, abstrata, visto que se refere a danos genéricos à sociedade e à saúde pública, confundindo-se com o bem jurídico protegido pelo próprio crime de tráfico de drogas.

Por fim, é cediço o entendimento no sentido de que o
comportamento da vítima
é circunstância neutra que apenas deve ser utilizada em favor do réu, ou seja, não serve de fundamento hábil a justificar a majoração da pena-base. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. NÃO VALORADO NEGATIVAMENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - A jurisprudência dessa Corte pacificou o entendimento no sentido de que o comportamento da vítima é circunstância neutra que apenas deve ser utilizada em favor do réu.
Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no PExt no HC n. 331.052/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.) (Grifei)

Desta forma, passa-se ao redimensionamento da pena.

(I) Quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira etapa dosimétrica
, considerando que restou valorada negativamente apenas os antecedentes e, dispondo-me do critério utilizado pelo Juízo sentenciante (
em média 7 meses e 6 dias por circunstância judicial
), fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, mantendo-se a multa em
500 (quinhentos) dias-multa
, tendo em vista a ausência de alteração em primeiro grau.

Na
segunda etapa da dosimetria
, não existem atenuantes ou agravantes a setem consideradas, permanecendo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

(I
I
) Quanto ao delito tipificado no art.
35
da Lei nº 11.
343
/06

Na
primeira etapa dosimétrica
, considerando que restou valorada negativamente apenas os antecedentes e, dispondo-me do critério utilizado pelo Juízo sentenciante (
em média 2 meses e 12 dias por circunstância judicial
), fixo a pena-base em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, mantendo-se a multa em
700
(
setecentos
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de alteração em primeiro grau.

Na
segunda etapa da dosimetria
, não existem atenuantes ou agravantes a setem consideradas, permanecendo a pena intermediária em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Portanto, em concurso material, as penas somadas ficam no patamar de
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade permanece
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

É como voto.

1
HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.